Tribunal: TJPA
Processo: 0280349-53.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0280349-53.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA

APELADO: B A MEIO AMBIENTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA Nº 0280349-53.2016.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID Nº 18896943 – FLS.1

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA.

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES RELATIVOS À DIFERENÇA NÃO PAGA DO REAJUSTE DO CONTRATO DURANTE OS SUBSEQUENTES TERMOS ADITIVOS. A ACEITAÇÃO DOS ADITAMENTOS DE PRAZO PELO PARTICULAR NÃO IMPLICA RENÚNCIA TÁCITA REAJUSTE DO PREÇO PARA ASSEGURAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. TERMO ADITIVO DE CONTRATO NÃO EQUIVALE A NOVAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL DE REAJUSTE NÃO ILIDIDA PELOS TERMOS ADITIVOS QUE, INCLUSIVE, RATIFICARAM AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO, DENTRE AS QUAIS A QUE PREVIA OS REAJUSTES DO PREÇO. CONJUNTO PROBATÓRIO ADEQUADO A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. REAJUSTE DO PREÇO CONCEDIDO A OUTRA EMPRESA CONTRATADA A PARTIR DA MESMA LICITAÇÃO DEMONSTRANDO TRATAMENTO DESIGUAL. PLANILHA DE VALORES LASTREADA NA FÓRMULA CONTIDA NO ANEXO XI (REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO), NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DOS TRABALHADORES DA ATIVIDADE DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENE E SIMILARES, NOS ÍNDICES DE REAJUSTE DO CONTRATO E SEUS LIMITES, NOS BOLETINS DE MEDIÇÃO EMITIDOS PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. VALORES NÃO CONTESTADOS PELO MUNICÍPIO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
AUSENTES
ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO EMBARGADA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Prefeitura Municipal de Belém em face de Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público em Apelação Cível assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES RELATIVOS À DIFERENÇA NÃO PAGA DO REAJUSTE DO CONTRATO DURANTE OS SUBSEQUENTES TERMOS ADITIVOS. A ACEITAÇÃO DOS ADITAMENTOS DE PRAZO PELO PARTICULAR NÃO IMPLICA RENÚNCIA TÁCITA REAJUSTE DO PREÇO PARA ASSEGURAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. TERMO ADITIVO DE CONTRATO NÃO EQUIVALE A NOVAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL DE REAJUSTE NÃO ILIDIDA PELOS TERMOS ADITIVOS QUE, INCLUSIVE, RATIFICARAM AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO, DENTRE AS QUAIS A QUE PREVIA OS REAJUSTES DO PREÇO. CONJUNTO PROBATÓRIO ADEQUADO A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. REAJUSTE DO PREÇO CONCEDIDO A OUTRA EMPRESA CONTRATADA A PARTIR DA MESMA LICITAÇÃO DEMONSTRANDO TRATAMENTO DESIGUAL. PLANILHA DE VALORES LASTREADA NA FÓRMULA CONTIDA NO ANEXO XI (REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO), NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DOS TRABALHADORES DA ATIVIDADE DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENE E SIMILARES, NOS ÍNDICES DE REAJUSTE DO CONTRATO E SEUS LIMITES, NOS BOLETINS DE MEDIÇÃO EMITIDOS PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. VALORES NÃO CONTESTADOS PELO MUNICÍPIO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

A embargante Prefeitura Municipal de Belém, em suas razões recursais (ID 19330247 – fls. 1/8),
alega a necessidade de esclarecer quanto á preclusão lógica do reajuste contratual, apontando que o
acórdão foi omisso quanto à aplicabilidade dos artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, da Lei 8666/93, os quais disciplinam a indicação do critério de reajuste. Assevera que a omissão também se estende à argumentação tecida a partir do acórdão nº 1.827/2008 exarado pelo Plenário do TCU, que diante de uma hipótese de reajuste, analisou a aplicabilidade do instituto da preclusão aos contratos administrativos, tendo reconhecido que “há preclusão lógica quando se pretende praticar ato incompatível com outro anteriormente praticado”, de modo que o raciocínio correto é de que, caso a contratada aceite prorrogar a vigência contratual mantendo os termos do ajuste – sem excepcionar eventual direito a reajuste já existente – significa, então, que está concordando em prorrogar a vigência do contrato mantendo o valor praticado.

Contrarrazões apresentadas em ID 19476764 – fls. 1/11.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos, pelo que passo a apreciá-los, e desde já entendo desnecessário sanar quaisquer omissões e/ou contradições apontadas, senão vejamos.

Compreende-se que o Embargo de Declaração é o meio recursal cabível para esclarecer uma decisão judicial, seja ela decisão interlocutória, sentença ou acórdão, quando nela houver contradição, omissão ou obscuridade. Tais requisitos são essenciais para sua propositura, uma vez que sem a existência desses pressupostos é inadmissível o recurso.

Dessa forma, o Código de Processo Civil é explícito em estabelecer os requisitos essenciais, como dispõe o Art. 1022, a saber:

Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material;

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sendo assim, os Embargos de Declaração não têm o desígnio de viabilizar a revisão ou mesmo a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é de completar ou corrigir defeitos como omissão, contradição ou obscuridade do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

Da análise dos autos se extrai, com clareza, a ausência dos requisitos necessários ao acolhimento dos Embargos de Declaração, em especial, as contradições e omissões apontadas. O que se percebe, na verdade, é a nítida tentativa de obstar o prosseguimento do feito, haja vista que os embargantes restaram vencidos em suas pretensões, com o objetivo de rediscutir a matéria, sendo tais recursos manifestamente protelatórios.

Os argumentos apresentados pelos embargantes não merecem prosperar conforme já me manifestei anteriormente no acórdão acima indicado, eis que demostrado que a decisão embargada está suficientemente fundamentada para alcançar a conclusão a que chegou, tendo
abordado de forma clara os supostos pontos não apreciados com base em
dispositivos legais e, também, em vários precedentes, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Com efeito, parece-me evidente que os presentes Declaratórios veiculam mera irresignação com o resultado, contrário à pretensão dos recorrentes.

Nesse contexto, ressalto que não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com omissão, contradição, obscuridade, ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido" (STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

4. Verificada a omissão da decisão embargada que não analisou à insurgência relativa à violação do art. 16, §4º da Lei 8.213/1991.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar os vícios referentes ao erro material e à omissão, restando mantido o acórdão nos demais termos, sem caráter infringente. (EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015).

Portanto, ausente
argumento capaz de modificar a decisão embargada, tenho que deve ser mantida
in totum
.

Eventual inconformismo deve ser veiculado na via recursal apropriada e não mediante os declaratórios, que não possuem o objetivo de reapreciar a matéria decidida.

Ante o exposto, CONHEÇO, porém, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, para confirmar integralmente a decisão embargada em todos os seus termos. Para fins de prequestionamento, consideram-se nela incluídos os dispositivos apontados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/09/2024